Tribunal: STF
Processo: HC 129615
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
CRIME – PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO – CONDENAÇÃO INEXISTENTE – EFEITO – IMPROPRIEDADE. Ante a prescrição da pretensão punitiva, não cabe impor o que surge como consequência da prática criminosa, ou seja, a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública. Inteligência do disposto no Decreto-Lei nº 201/1967.